Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-47.2020.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800449-47.2020.8.14.0069

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: RAILANE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.945/2009. INVALIDEZ PERMANENTE. MÚLTIPLAS LESÕES. SOMATÓRIO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Havendo lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente na Lei 6194/74 (R$13.500,00).

II - Agravo Interno na Apelação Cível conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº º. 0800449-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

AGRAVADA: DECISÃO ID 9891461

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT,
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO de seguro DPVAT, movida por
RAILANE RODRIGUES DOS SANTOS
, contra DECISÃO ID 9891461, que negou provimento ao recurso.

A decisão foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.945/2009. INVALIDEZ PERMANENTE. MÚLTIPLAS LESÕES. SOMATÓRIO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Havendo lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente na Lei 6194/74 (R$13.500,00).

II - Apelação conhecida e improvida.

Em suas razões recursais (Num. 1384925), o agravante alega que, de acordo com o laudo pericial, a perda anatômica funcional dos movimentos do membro inferior esquerdo de grau médio (50%) corresponde a R$ 4.725,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), sustentando que houve erro no cálculo diante da impossibilidade de somatória das lesões sofrida no fêmur e joelho esquerdo, eis que corresponde a apenas um tipo de lesão, ou seja, membro inferior esquerdo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a indenização seja reduzida para lesão de membro inferior que é de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco).

Sem contrarrazões, conforme Certidão ID 10649793.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Primeiramente, registra-se que o acidente no qual se envolveu o autor ocorreu no dia 29/11/2018, quando já estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, com as modificações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009, que entrou em vigor no dia 04/06/2009.

Como cediço, nos casos de acidentes de trânsito ocorridos após a entrada em vigor da Lei 11.945/2009, tem-se que a indenização referente ao seguro DPVAT deve ser limitada ao valor máximo de R$ 13.500,00, além de ser proporcional à lesão sofrida, conforme tabela anexa à referida legislação.

O art. 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, com as alterações da Lei 11.482/07, dispõe:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009)

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

A invalidez permanente será fixada em até R$ 13.500,00, de acordo com o grau da lesão que a causou, conforme o inciso I do § 1º do mesmo dispositivo:

"§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais". (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

No caso em comento, verifica-se através do laudo anexado (Num. 9348128 - Pág. 4) que o acidente acarretou a apelada duas lesões permanentes, sendo assim dimensionadas: dano anatômico e/ou funcional na perna esquerda (fêmur) em 50% e dano anatômico e/ou funcional no joelho esquerdo em 75%, o que corresponde ao valor de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Com efeito, havendo invalidez permanente parcial incompleta de mais de um membro, os valores dessas indenizações devem ser somados, respeitando o limite máximo indenizável à época do sinistro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - LESÕES MÚLTIPLAS - SOMATÓRIO DE PERCENTUAIS - VALOR CONDENATÓRIO - MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Diante da existência de lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente em lei (R$13.500,00).

(TJ-MG - AC: 10569170024073001 Sacramento, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO COM TRATOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LESÕES MÚLTIPLAS. SOMATÓRIO. I - Na linha da jurisprudência dominante do STJ, garante-se o recebimento do seguro DPVAT às vítimas de acidente com veículos agrícolas (tratores), independentemente de a máquina não ter sido utilizada como meio de transporte em via pública.
II - Diante da existência de lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente em lei (R$13.500,00).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-GO - APL: 03625866220148090105, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 27/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/05/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso de agravo interno.

É COMO VOTO.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2022